Tribunal: STF
Processo: Rcl 46954
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Manoel Giliarde da Silva, para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 56 pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Penal de Fortaleza/CE. 
    A defesa técnica alega que
    “[o] reclamante está cumprindo pena em regime semiaberto, conforme decisão acostada e desde a data 29/03/2019, no entanto, há 02 (anos), aguarda sua remoção para estabelecimento adequado à sua condição processual, conforme constatado em Relatório da Situação Processual Executória, seq. 76.1 dos autos e anexado a esta reclamação. Por três vezes, essa causídica requereu ao juízo reclamante que o constrangimento ilegal do reclamante fosse sanado cumprindo o que determina a Súmula Vinculante 56, porém nas triplas oportunidades obtive a negativa do juízo reclamado. 
    Atualmente, o reclamante encontra-se constrito na Penitenciária Professor José Jucá Neto - CPPL III, em regime efetivamente fechado e sem perspectiva de remoção para local adequado, até mesmo porque o Sistema Penitenciário cearense não dispõe de Presídio para os condenados em regime semiaberto, sendo a afronta a Súmula Vinculante 56. 
    O E. Juízo, autoridade reclamada, não determinou que se aguardasse em regime aberto provisoriamente, até o surgimento de vaga no regime intermediário, ratificando assim o excesso em execução, que caracteriza nítido constrangimento ilegal, conforme se demonstrará adiante. 
    […] 
    Contata-se que o constrangimento ilegal sofrido pelo reclamante não tem data para cessar, uma vez que há enorme lista de sentenciados aguardando para o regime intermediário, e para piorar, isso tem ocorrido devido ao local adequado ser inexistente no sistema penitenciário cearense, fato conhecido pelo juízo reclamado.
    Se o Estado não possui estrutura para gerir o sistema prisional, não pode despejar essa ineficiência sobre os ombros dos sentenciados, muito menos atingir os direitos destes além dos limites de pena imposta 
     […]” (págs. 1-3 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, requer
    “[...] a concessão liminar de ordem determinando a imediata adequação à condição pessoal do reclamante, transferindo-o para regime domiciliar ou em regime aberto até o surgimento da vaga, comunicando-se à autoridade reclamada para dar cumprimento à decisão, Art. 989, III, CPC; 
    […] 
    c) seja, ao final, declarada a ofensa à Súmula Vinculante nº 56, determinando-se a colocação do reclamante em regime domiciliar ou aberto até o surgimento da vaga, como imperativo de justiça. 
    […]” (págs. 4-5 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Consigno, de início, que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como se dá na espécie vertente.
    Por este motivo, passo ao exame do mérito desta ação constitucional.
    Primeiramente, transcrevo trechos do ato reclamado proferido em 16/3/2021, no que pertine ao exame desta reclamação: 
    “[...]
    Ante o todo exposto, com observância às considerações supracitadas, em especial, quanto ao apenado, sua personalidade, seus antecedentes, o tempo de pena a cumprir (19 anos, 08 meses e 14 dias), requisito para o regime aberto previsto para o dia 06/11/2022, o regime no qual cumpre pena e demais particularidades atinentes ao apenado, plano de contingência e de ação dentro do sistema prisional (SAP-SESA), quanto ao novo coronavírus – Covid-19, diretrizes da Lei de Execução Penal e da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, hei por bem, acolhendo parecer do Ministério Público, INDEFERIR pedido de prisão domiciliar. 
    Outrossim, considerando que o apenado está em regime semiaberto, determino a remoção para ala específica destinada aos presos condenados que cumprem pena no regime semiaberto, conforme ofício GAB/SAP nº 9483-A/2019, de 27 de maio de 2019.
    Advirto, por oportuno, que o apenado deverá, se necessário for, ser submetido a acompanhamento médico e acolhido por hospital da rede pública de saúde, quando com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19. 
    […]” (pág. 5 do documento eletrônico 6 - grifei).
    Em que pesem os esclarecimentos prestados, é possível concluir pelo descumprimento da Súmula Vinculante 56. Como se vê, o reclamante possui direito ao cumprimento de pena em regime semiaberto, mas, até a presente data, conforme verifiquei no sítio eletrônico do TJCE, não foi transferido para estabelecimento prisional compatível. 
    Sobre o tema, o Plenário desta Suprema Corte foi enfático ao assentar, no julgamento do RE 641.320/RS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que “[a] falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”, ou seja, inexiste prazo para o cumprimento da SV 56, que deve ser imediato.
    Além disso, ao julgar situações análogas à retratada nestes autos, na Sessão Virtual de 19/6/2020 a 26/6/2020, a Segunda Turma desta Suprema Corte entendeu que, na linha do voto proferido pelo Ministro Edson Fachin, ante a falta de previsão de transferência para unidade prisional que comporte o cumprimento de pena em regime intermediário, o reclamante estaria submetido à condição mais gravosa a que tem direito, o que contraria o comando da Súmula Vinculante 56.
    Naquela oportunidade, decidiu-se que cabe ao Juízo da Execução adotar as medidas alternativas estabelecidas no RE 641.320/RS, pois é inconcebível que o condenado aguarde indefinidamente em regime mais gravoso ao estabelecido pelo título condenatório ou pelo próprio Juízo da Execução, tal como se verifica nestes autos.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: Rcls 40.761/SP, 40.771/SP, 40.776/SP, 40.793/SP, 40.805/SP, 40.816/SP, 40.825/SP, 40.832/SP, 40.843/SP, 40.859/SP, 40.877/SP, 40.887/SP e 40.893/SP, todas de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin.
    Isso posto, julgo procedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para determinar ao Juízo da 3ª Vara de Execução Penal de Fortaleza/CE que inclua, imediatamente, o reclamante em estabelecimento compatível com regime penal semiaberto. Em caso de impossibilidade, o Magistrado deverá deferir a prisão domiciliar ao sentenciado ou, havendo viabilidade, poderá optar pelas seguintes alternativas fixadas por esta Suprema Corte no julgamento do referido RE 641.320/RS, verbis: 
    “(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto”. 
    Comunique-se com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator